Tribunal: TJBA
Processo: 8005540-94.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005540-94.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS E PROCESSAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FIORAVANTE, RUBIA MARIA FERRAO DE ARAUJO, NATALY MARINHO DE SOUZA, HALISSA CARVALHO GITI

APELADO: RONALDO YASSUYUKI MORIMOTO

Advogado(s)
:
PEDRO DE PERDIGAO LANA, MILENA CRAMAR LONDERO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONFLITO ENTRE MARCA REGISTRADA E NOME DE DOMÍNIO. EXPRESSÃO GENÉRICA “VOX”. BAIXA DISTINTIVIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIO “FIRST COME, FIRST SERVED”. FUNÇÃO SOCIAL DA MARCA. CONCORRÊNCIA LEAL E LIVRE INICIATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS E PROCESSAMENTO S.A. contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho de Vitória da Conquista/BA, que anulou decisão administrativa da CASD-ND (Procedimento ND-20214) e reconheceu a titularidade legítima do domínio “
www.vox.com.br”
em favor de Ronaldo Yassuyuki Morimoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se o uso do domínio “vox.com.br” viola o direito marcário da apelante, titular das marcas “VOX” e “VOXCRED”, diante da alegação de concorrência desleal e má-fé no registro do domínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O domínio foi adquirido legitimamente pelo apelado, economista e investidor em nomes de domínio genéricos, sem relação com o ramo de atividade da apelante, que atua no setor financeiro. Ausente utilização parasitária ou intenção de confundir o consumidor, não há violação à função social da marca. A expressão “VOX”, de origem latina e amplamente usada, possui baixa distintividade, sendo inaplicável pretensão de monopólio sobre termo genérico. O princípio “first come, first served”, adotado no registro de domínios, assegura validade ao registro efetuado de boa-fé, conforme entendimento do STJ (REsp 658.789/RS). A conduta da apelante, ao tentar obter o domínio pela via administrativa após frustrada negociação comercial, caracteriza tentativa de “usurpação reversa de domínio”, contrária à livre iniciativa e à concorrência leal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida para preservar a titularidade legítima do domínio “
www.vox.com.br”
em favor de Ronaldo Yassuyuki Morimoto.
Tese de julgamento:
O uso de domínio genérico de boa-fé, anterior à consolidação de marca de baixa distintividade, não viola o direito marcário nem a função social da marca, prevalecendo o princípio “first come, first served”.
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 170; LPI (Lei nº 9.279/1996), arts. 124 e 129; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 658.789/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJ-SP, Apelação Cível 1021231-31.2021.8.26.0002; TJ-BA, AI 0011022-84.2016.8.05.0000.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12